Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-80.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL REALIZADO – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA SENTENÇA ATÉ A VÉSPERA DO NOVO BENEFÍCIO, COMPENSANDO-SE OS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL REALIZADO – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA SENTENÇA ATÉ A VÉSPERA DO NOVO BENEFÍCIO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A ESSE TÍTULO NO PERÍODO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Apelação do INSS desprovida. Sentença reformada parcialmente em sede do reexame necessário, mantido o decreto de procedência.